Tribunal: STF
Processo: ARE 1547835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DE SOUSA e por AUGUSTO MICAEL QUEIROZ DE SOUSA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Os recursos de FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DE SOUSA e AUGUSTO MICAEL QUEIROZ DE SOUSA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. REJEIÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIÁVEL. PRESENÇA DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA APHREENSIO. INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO TEMPORAL, SUFICIENTE PARA CONSUMAR OCRIME. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO. REJEITADO. DOSIMETRIAS ADEQUADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 



    1. Como relatado, o apelante Augusto Micael Queiroz de Sousa alega, em suma, a fragilidade das provas, requerendo a sua absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal, em decorrência do apelante ter apenas levado o sentenciado (Francisco) em sua bicicleta. Em contrapartida, o apelante Francisco Antônio Queiroz de Sousa, em suma, requer a reforma da sentença para desclassificar o crime imputado para o delito de furto. Ou a desclassificação da conduta delitiva de roubo consumado para a modalidade tentada. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, com o consequente redimensionamento da pena.



    2. Pleito do apelante Augusto Micael Queiroz de Sousa. Pois bem, a materialidade e autoria do crime de fato restaram consubstanciada por todo o contexto probatório, constantes nos autos, conforme o auto de apresentação e apreensão às fls. 07, bem como dos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e da vítima do crime. Quanto à autoria, verifica-se que, muito embora o apelante tenham negado envolvimento na prática do roubo em apreço, suas alegações não se sustentam quando confrontadas com o acervo probatório. Ressalta-se, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, se reveste de notória relevância para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, sobretudo quando amparada pelas demais provas dos autos, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade.



    3. Assim, a versão apresentada pelo réu é pouco crível e encontra-se isolada nos autos, não havendo nenhum indício de que possa ser verdadeira, restando claro pelo conjunto probatório que a conduta do réu fora resultante da comunhão de suas vontades, para o cometimento do ilícito penal praticado contra o patrimônio da vítima, mediante concurso de agentes, além do constrangimento psicológico causado pela maneira com que esta fora abordada, não tendo o que se falar em absolvição.



    4. Quanto ao pedido da Defesa de Augusto Micael Queiroz de Sousa, a fim de ser reconhecida a causa de diminuição de pena da participação de menor importância, com a redução prevista em lei. Não merece observância tal pedido. Vejamos: De acordo com o § 1º, do art. 29, do Código Penal: "se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço". A participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes. Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Assim, ela se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição. Ressalte-se, por fim, que o acusado Augusto Micael aguardava na bicicleta, enquanto o acusado Francisco Antônio abordou a vítima e anunciou o roubo, conforme consta no conjunto probatório dos autos. Após a subtração, os acusados fugiram juntos na mesma bicicleta guiada por Augusto Micael, sendo presos juntos logo em seguida. Não existindo participação de menor importância em sua conduta, uma vez que sua ação foi relevante para a consecução do delito.



    5. Pleito do apelante Francisco Antônio Queiroz de Sousa. Desclassificação para o delito de furto. Portanto, é perceptível que o acusado efetivamente subtraiu o pertence da vítima, usando de violência e grave ameaça. Destaque-se, aliás, que o emprego de violência foi contra a vítima e não contra o objeto. Assim, os elementos de provas trazidos aos autos, certificam, com segurança, a prática do roubo, nos termos da r. sentença. Na hipótese, a desclassificação pretendida do delito de roubo cometido pelo acusado para o delito de furto simples, resta descabida, uma vez que, como é cediço, o tipo contido no artigo 157 do Código Penal, exige, para sua configuração, apenas a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça.



    6. Desclassificação de roubo consumado para a modalidade tentada. É cediço que a consumação do crime de roubo se perfaz no momento da inversão da posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa posse, tampouco se exigindo que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima. No caso em tela, não ressoa qualquer dúvida de que todos os elementos do tipo penal se encontram aglutinados na conduta ora discutida, visto que o apelante subtraiu o celular da vítima, mediante ameaça, e posteriormente empreendeu fuga junto com o outro apelante, ou seja, houve a inversão da posse do bem, pois o objeto subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima. A prova dos autos revela que a vítima estava transitando no centro da cidade, quando foi abordada pelo réu, o qual, mandou-a entregar o bem. Ato contínuo, o acusado subiu na bicicleta junto com o outro compassa e empreenderam fuga. Ademais, um popular chamou a policial, que conseguiram interceptá-los, logrando êxito em recuperar o bem. O réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do crime. Assim sendo, conquanto frustrado o sucesso da empreitada criminosa, não há cogitar-se em tentativa, eis que configurada a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo, e, portanto, a consumação do delito. Depreende-se, assim, que a eventual captura do acusado pouco tempo após a subtração da coisa, não tem o condão de desclassificar o crime de roubo consumado para a modalidade tentada, motivo pelo qual rejeita-se o pleito defensivo neste ponto.



    7. Pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Por sua vez, na terceira fase da dosimetria, o magistrado a quo considerou corretamente a causa de aumento de 1/3 (um terço) em face do concurso de agentes, visto que agiram em conjunto. Neste ponto, pugna o apelante que, caso mantida a sua condenação, seja afastada a qualificadora do concurso de pessoas, ante a ausência de comprovação do liame subjetivo de que agiram em comunhão de esforços. Restou plenamente comprovado nos autos que o apelante Francisco Antônio subtraiu o bem da vítima, com a participação do acusado Augusto Micael Queiroz de Sousa que o aguardava em uma bicicleta, tendo inclusive empreendido fuga em conjunto, não há que se falar em ausência de liame subjetivo para a prática criminosa ou mesmo da qualificadora do concurso de pessoas, de modo que se rejeita a pretensão de afastamento da mencionada qualificadora. Dessa forma, a mantenho a qualificadora de concurso de pessoas, e definitiva a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses e 13(treze) dias-multa.



    8. Recursos conhecidos e improvidos.



    Nos recursos extraordinários de FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DE SOUSA e de AUGUSTO MICAEL QUEIROZ DE SOUSA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de AUGUSTO MICAEL QUEIROZ DE SOUSA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (…)



    O conjunto probatório produzido permite uma clara identificação da materialidade e da autoria delitiva, formando um todo harmônico apto a sustentar um decreto condenatório.



    Assim, não pode ser acolhida a tese da defesa técnica de insuficiência de prova para a condenação, diante dos elementos probatórios constantes dos autos.



    A causa de aumento de pena descrita na denúncia, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, deve ser mantida, porquanto devidamente provada.



    A vítima afirmou que os acusados praticaram a conduta delituosa emconjunto, nos termos do art. 29 do Código Penal, o que foi confirmado pela prova testemunhal.



    (...)



    Diante disso, em conformidade com o disposto pelo art. 157, § 2º, do Código Penal, a pena deve ser aumentada de um terço até metade.



    Deve o Juiz, na aplicação das majorantes no delito de roubo, considerar os dados do processo, a fim de estabelecer um patamar adequado de aumento de pena, conforme a gravidade em concreto da conduta praticada, e não combase na gravidade em abstrato do delito, como ocorre quando se leva em consideração apenas o número de causas de aumento presentes no caso.



      (...)



    No presente caso, não vislumbro a necessidade de majorar a pena a ser fixada acima do mínimo legal, uma vez que as provas carreadas aos autos não revelam a presença de um grande número de agentes, não havendo, ainda, qualquer outra circunstância relevante que torne a conduta praticada especialmente grave, de forma a reclamar um aumento da pena acima do patamar mínimo.



    A conduta praticada pelos acusados amolda-se com perfeição à descrição do tipo penal previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Já quanto à insurgência de FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DE SOUSA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (…)



    A defesa técnica não contesta a materialidade e a autoria do fato, mas requer a desclassificação da conduta para o crime de furto, diante dos elementos probatórios constantes nos autos.



      Na verdade, verifica-se, pela prova dos autos, que o acusado usou de grave ameaça contra a vítima, anunciando o assalto e dizendo “passa o celular”, tendo puxado, neste momento, o celular da vítima com o uso da força. 



    Sublinhe-se que apesar de o crime de roubo necessitar, para a sua configuração, do uso de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais. E a grave ameaça pode ser velada, configurando-se pelo temor causado à vítima, permitindo a subtração pelo agente sem que a pessoa lesada pela conduta possa impedi-lo. O furto pressupõe que a subtração ocorra na clandestinidade, sem o uso de qualquer ameaça ou força bruta contra a vítima para a sua consecução.



      Assim, dúvida não há acerca da correta tipificação constante na inicial acusatória, sendo a conduta praticada pelos acusados um crime de roubo e não de furto.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente